Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-41.2020.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Reativação de auxílio-acidente suspenso em razão da cessação de auxílio-doença com idêntico fato gerador – Admissibilidade – Inteligência do artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 – Ademais, benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente que somente pode ser cancelado por meio de nova ação judicial – Precedentes desta C. Câmara e do E. STJ – Restabelecimento

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Reativação de auxílio-acidente suspenso em razão da cessação de auxílio-doença com idêntico fato gerador – Admissibilidade – Inteligência do artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99 – Ademais, benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente que somente pode ser cancelado por meio de nova ação judicial – Precedentes desta C. Câmara e do E. STJ – Restabelecimento do auxílio-acidente e implantação do benefício determinados – Recurso oficial parcialmente provido e recurso voluntário do INSS improvido, oficiando-se.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004089-41.2020.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado FERNANDO MENDES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido e recurso voluntário do INSS improvido, oficiando-
se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004089-41.2020.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004089-41.2020.8.26.0554 – Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado Fernando Mendes Rocha.
Juíza Adriana Bertoni Holmo Figueira.
Voto no 37.329.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Reativação de auxílio-
acidente suspenso em razão da cessação de auxílio-doença
com idêntico fato gerador Admissibilidade Inteligência
do artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99
Ademais,
benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente que
somente pode ser cancelado por meio de nova ação judicial
Precedentes desta C. Câmara e do E. STJ

Restabelecimento do auxílio-acidente e implantação do
benefício determinados
Recurso oficial parcialmente
provido e recurso voluntário do INSS improvido, oficiando-
se.
A r. sentença de fls. 85/87, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Fernando Mendes Rocha e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a restabelecer o
auxílio-acidente do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação indevida
(1o.08.2019); atualização monetária das prestações devidas, acrescidas de
juros de mora; verba honorária a ser fixada em execução, submetendo-se
ao reexame necessário.
Apela o INSS. Alega que há autorização legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004089-41.2020.8.26.0554 -Voto no
3
revisão de benefícios concedidos tanto administrativa como judicialmente.
Requer, assim, a reforma do julgado com a improcedência da ação. Por fim,
de forma alternativa, requer a incidência do INPC para fins de atualização
monetária.
Resposta do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Ao autor foi concedido judicialmente o benefício de
auxílio-acidente (Processo no 0047585-21.2012.8.26.0554, 6a Vara Cível da
Comarca de Santo André), com trânsito em julgado aos 09.09.2013 fls. 71.
Consta dos autos, também, que em razão de
idêntico fato gerador (lesão no membro inferior esquerdo, decorrente de
acidente in itinere), foi outorgado ao segurado, no período de 08.01.2014 a
31.07.2019, auxílio-doença previdenciário NB 604.680.343-1 (fls. 48/56).
Neste passo, dispõe o artigo 104, § 6o, do Decreto
no 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto no 10.410/2020: - “No caso
de reabertura de auxílio por incapacidade temporária por acidente de
qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-acidente, este será
suspenso até a cessação do auxílio por incapacidade temporária
reaberto, quando será reativado” (destaquei).
Ora, após a cessação do auxílio-doença, o benefício
de auxílio-acidente concedido judicialmente ao apelado é de ser reativado
pela autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004089-41.2020.8.26.0554 -Voto no
4
Não bastasse isso, a alegação do INSS no sentido
de que lhe é lícito convocar o segurado para que periodicamente se
submeta à perícia médica com vistas a averiguar a manutenção ou não de
sua incapacidade laborativa não pode ser usada no caso em exame.
Isto porque, apesar da previsão legal para tal
revisão (Lei no 8.213/91, artigos 43, § 4o e 101), é inadmissível o
cancelamento administrativo de benefício concedido judicialmente com
lastro em perícia administrativa.
Afinal, o exame médico administrativo efetivado pela
autarquia não basta, por si só, para rescindir a coisa julgada.
Ele serve, isto sim, como meio de prova para instruir
eventual ação judicial interposta com vistas à cessação do benefício
outorgado judicialmente.
Aliás, de se pontuar que até mesmo essa
excepcionalidade é permitida em razão da natureza da relação acidentária
(trato sucessivo), ut artigo 505, I, do Código de Processo Civil.
Logo, para que haja a cessação do benefício
concedido judicialmente há de se propor uma nova ação, respeitando-se,
assim, a ampla defesa e o contraditório.
Neste sentido o entendimento desta C. Câmara
Especializada: - Apelação Cível no 1007048-89.2018.8.26.0348, Relator
Desembargador NUNCIO THEOPHILO NETO, DJ 20 de novembro de 2020;
Apelação Cível no 0007572-55.2019.8.26.0482, Relator Desembargador
ANTONIO MOLITERNO, DJ 16 de outubro de 2020; Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004089-41.2020.8.26.0554 -Voto no
5
1002797-54.2019.8.26.0037,
Relator
Desembargador
CARLOS
MONNERAT, DJ 29 de setembro de 2020.
Assim também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA.
CONCESSÃO
ATRAVÉS
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o
entendimento desta Corte no sentido de somente ser possível
a
revisão
da
aposentadoria
por
invalidez
concedida
judicialmente através de outra ação judicial. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.” AgRg no REsp
1218879/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 18.09.2014, DJe 25.09.14).
Sendo assim, de rigor o restabelecimento do
benefício de auxílio-acidente do autor NB 94/604.418.213-6, a partir do dia
seguinte ao da indevida cessação (1o.08.2019 fls. 32), compensando-se
eventuais valores pagos administrativamente após esta data.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004089-41.2020.8.26.0554 -Voto no
6
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios serão arbitrados em
execução, como determinado na r. sentença de fls. No entanto, é de ser
observado os termos da Súmula no 111, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Por fim, presentes os requisitos previstos em Lei,
determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao
recurso voluntário do INSS.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1004089-41.2020.8.26.0554

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004089-41.2020.8.26.0554 -Voto no
7
2 - Nome do segurado:
Fernando Mendes Rocha
3 - Benefício concedido:
Restabelecimento
de
Auxílio-
Acidente
4 - DIB:
1o.08.2019 fls. 32
5 - R.M.I.:
a
do
benefício
cessado
indevidamente
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)